Tribunal: CARF
Processo: 16327.900453/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900453/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.211 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
BANCO SAFRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU
TRANSMISSÃO
DE
VALORES
E
DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. PROVA DO CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS
DA PROVA A CARGO DO CONTRIBUINTE.
A CPMF tem alíquota zero nas transferências entre contas bancárias do mesmo
cliente titular, nos termos do art. 8°, II da Lei n° 9.311/96. Tal operação foi
comprovada com a juntada dos extratos e da carta de estorno da CPMF cobrada
indevidamente do cliente do Banco.
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o indébito de R$ 15.752,64, a título de
recolhimento indevido de CPMF.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Liziane Angelotti Meira, Marco
Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Breno do Carmo
Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900453/2009-31
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900453/2009-31

Trata-se de recurso voluntário contra a decisão de piso que negou provimento à
manifestação de inconformidade do contribuinte.
Na origem, foi transmitida a PER/DCOMP n° 20819.20456.270405.1.3.04-8500,
em 27/04/2005, no qual consta a informação de pagamento de DARF de CPMF (código de
receita 5869), efetuado em 19/01/2005 (período de apuração em 12/01/2005 e vencimento em
19/01/2005), no valor de R$ 11.840.249,49. De tal valor, teria havido o recolhimento indevido
de R$ 15.752,64 (o total de CPMF devido seria R$ 11.824.496,85), o qual foi compensado, com
débito de CPMF apurado na 3a semana de abril de 2005, com vencimento em 27/04/2005 e no
mesmo valor de R$ 15.752,64.
Em análise eletrônica, foi emitido o despacho decisório que não homologou a
compensação, porquanto a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, o
pagamento teria sido integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando saldo disponível para compensação:
A referida compensação não foi homologada por meio do Despacho Decisório de fl. 16,
cientificado em 04/03/2009 (fl. 19), sob a fundamentação de que o referido pagamento
de R$ 11.840.249,49 foi integralmente utilizado para a quitação de débito confessado
pela Interessada em DCTF, de CPMF (código de receita 5869) do período de apuração
de 12/01/2005, no valor de R$ 11.840.249,49, não restando crédito para a compensação
do débito de CPF informado no PER/DCOMP, no valor de R$ 15.752,64, o qual passou
a ser cobrado acrescido da multa de mora de 20% e dos juros de mora.
Em manifestação de inconformidade, a instituição financeira apontou que
identificou a apuração equivocada da CPMF e que, por um lapso, não efetuou a retificação da
DCTF, a qual foi feita posteriormente, após a emissão do despacho decisório. Ademais, a DCTF
retificadora, em conjunto com a DIPJ, a PER/DCOMP e o DARF, demonstrariam a legitimidade
do indébito.
A 9a Turma da DRJ/RJ1, acórdão n° 12-67.698, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
ALTERAÇÃO DE VALOR DE DÉBITO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
CONFESSADOS EM DCTF APÓS INTIMAÇÃO DE INÍCIO DO PROCEDIMENTO
FISCAL MEDIANTE RETIFICAÇÃO DE DCTF. IMPOSSIBILIDADE.
A retificação de DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos
relativos a impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido
intimada de início de procedimento fiscal.
ALTERAÇÃO DE VALOR DE DÉBITO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
CONFESSADOS EM DCTF EM SEDE DE JULGAMENTO.
No julgamento da Manifestação de Inconformidade, para que seja possível a alteração
do valor do débito confessado em DCTF para outro alegado pelo contribuinte, é preciso
que este o comprove.
PAGAMENTO DE DÉBITO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES CONFESSADOS
EM DCTF EM SEU EXATO VALOR. DIREITO CREDITÓRIO INFORMADO EM
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ORIGINADA DO PAGAMENTO. NÃO
RECONHECIMENTO.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900453/2009-31

O pagamento de débito de impostos e contribuições confessados em DCTF no exato
valor dele implica não reconhecimento do direito creditório informado em Declaração
de Compensação originada do referido pagamento.
Em recurso voluntário, o Banco sustenta que o indébito tem origem em estorno de
valor debitado indevidamente da conta de cliente, em virtude da cobrança de CPMF da
transferência entre contas bancárias do mesmo cliente titular.
Anexa os extratos bancários e carta de comunicação do estorno.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, devendo ser
conhecido.
O Banco anexou à Manifestação de Inconformidade, a DCTF retificadora
transmitida em 12/03/2009 (após a ciência do Despacho Decisório em 04/03/2009), na qual
informou que o valor do débito referente à 2a semana de janeiro de 2005 é igual a R$
11.824.496,85, e não ao valor originário de R$ 11.840.249,49.
A compensação via PER/DCOMP não está vinculada à retificação de DCTF, já
que o indébito tributário decorre do pagamento indevido, nos termos dos art. 165 e 168 do CTN,
logo a retificação das declarações não “cria” o direito de crédito.
No mesmo sentido, o Parecer Normativo COSIT no 02/2015, publicado no DOU
de 01/09/2015, que prescreve que a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de
fazê-la, ou a retificação posterior ao despacho decisório, não obstam que o crédito informado em
PER/DCOMP seja comprovado por outros meios.
Dessa forma, se transmitida a PER/Dcomp sem a retificação ou com retificação
posterior da DCTF e/ou do DACON, por imperativo do princípio da verdade material, o
contribuinte tem direito subjetivo à compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu
crédito.
Nessa toada, o CARF já se manifestou:
Acórdão n° 3403002.370, 4a Câmara / 3a Turma Ordinária:
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO (DDE). NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO (DCOMP). RETIFICAÇÃO POSTERIOR DE DADOS DA DCTF.
A retificação da DCTF, para demonstrar a diferença entre valor confessado e recolhido,
não é condição prévia para a transmissão da DCOMP, nem é ato que, por si mesmo, cria
o direito de crédito do contribuinte. A existência do indébito depende da demonstração,
por meio de provas, pelo contribuinte.
Recurso provido.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900453/2009-31

Por outro lado, é sabido que, conforme prescreve o art. 170, do CTN, a
compensação depende da comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Assim, é do próprio contribuinte o ônus de registrar, guardar e apresentar os
documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao creditamento.
Dessa forma, o contribuinte deve apresentar a documentação referente ao crédito,
uma vez que, regra geral, considera-se que o ônus de provar recai a quem alega o fato ou o
direito, nos termos do art. 373 do CPC/15.
Então, compulsando os autos, verifica-se que o Banco logrou êxito em comprovar
a liquidez e certeza do crédito, por meio dos documentos anexados em recurso voluntário.
Confira-se as alegações:

Nos termos do art. 8°, II da Lei n° 9.311/96, a CPMF tem a alíquota reduzida a
zero:
Art. 8° A alíquota fica reduzida a zero:
II - nos lançamentos relativos a movimentação de valores de conta corrente de depósito,
para conta de idêntica natureza, dos mesmos titulares, exceto nos casos de lançamentos
a crédito na hipótese de que trata o inciso II do art. 2°;
De fato, observa-se que o valor pleiteado de R$ 15.752,64 tem origem na
cobrança indevida de CPMF sobre movimentação do cliente titular dos extratos anexados aos
autos. Trata-se de transferência entre contas do mesmo titular, cuja alíquota da CPMF era 0%.
Por isso foi efetuado o estorno do valor que consta no extrato e na carta do banco enviada ao
cliente. Tem-se que os referidos documentos estão acostados nas e-fls. 67-71.
Em suma, os documentos anexados em recurso voluntário demonstram que o
valor do débito da CPMF referente à 2a semana de janeiro de 2005 era de R$ 11.824.496,85, e
não R$ 11.840.249,49, porquanto o valor de R$ 15.752,64 foi estornado da conta do cliente.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.211 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900453/2009-31

Diante disso, a unidade de origem deve proceder ao encontro de contas estampado
no PER/DCOMP, homologando total ou parcialmente, de acordo com o reconhecimento do
indébito de R$ 15.752,64, a título de recolhimento indevido de CPMF.
Conclusão
Do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o indébito de R$ 15.752,64, a título de recolhimento indevido de CPMF.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital